Tribunal: TJBA
Processo: 8026542-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026542-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HANA GRAZIELE PATRICIO DA SILVA Advogado(s): DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, DELSON DESIDERIO MONTEIRO, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI GERAL (LEI Nº 11.357/2009). DIREITO À EXTENSÃO ATÉ OS 24 ANOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA QUE COMPLETOU 24 ANOS NO CURSO DA LIDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte. A autora, filha de policial militar falecido em 2010, teve o benefício cancelado ao completar 18 anos. Pleiteia a extensão do benefício até os 24 anos, comprovando ser solteira e estudante universitária. A sentença aplicou a lei geral dos servidores civis (Lei nº 11.357/2009), limitando o benefício à maioridade civil. No curso do processo recursal, a autora atingiu a idade limite de 24 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a filha de policial militar, estudante universitária, tem direito à manutenção da pensão por morte até os 24 anos com base no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001), em detrimento da legislação previdenciária geral, e se subsiste o direito às parcelas retroativas após o implemento da idade limite. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se à concessão de pensão previdenciária por morte a lei vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ). O instituidor da pensão faleceu em 12/12/2010, sob a égide da Lei Estadual nº 7.990/2001. Pelo princípio da especialidade, o art. 93, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura a condição de dependente ao filho solteiro universitário até os 24 anos, prevalece sobre a regra geral da Lei nº 11.357/2009. A suspensão do benefício aos 18 anos foi indevida. Tendo a autora completado 24 anos em 28/10/2024, houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reimplantação (obrigação de fazer). Contudo, subsiste o direito ao recebimento das parcelas vencidas entre a data do cancelamento indevido e a data em que completou a idade limite. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado ao pagamento das parcelas retroativas. Tese de julgamento: "1. A pensão por morte de policial militar regida pela Lei Estadual nº 7.990/2001 estende-se ao filho solteiro até os 24 anos, desde que comprovada a frequência em curso de nível superior. 2. O implemento da idade de 24 anos no curso da lide acarreta a perda do objeto quanto à reimplantação do benefício, mas não afasta o direito às parcelas vencidas no período em que a suspensão foi indevida". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 93, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJ-BA, MS 8005850-78.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS 8025489-53.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026542-61.2024.8.05.0001, em que figura como apelante HANA GRAZIELE PATRICIO DA SILVA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDA integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora